Tribunal: TJDFT
Processo: 0000813-68.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0000813-68.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JULIO CESAR ITACARAMBY APELADO: MARCELO SAMMARRO DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora